Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A responsabilização civil fundamentada em danos materiais pressupõe a demonstração de três requisitos: a) conduta ilícita; b) demonstração da existência dos danos; c) prova da existência de nexo de causalidade entre ambos.
2. Ausente a prova de que os danos alegados decorreram diretamente da conduta ilícita imputada à ré, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais.
3. Apelação não provida.